Tribunal: TJES
Processo: 5008299-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008299-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KLEBER GABRIEL
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KLÉBER GABRIEL
em face de r. decisão (cópia às fls. 02/04 do evento 3231588), integrada pelo r.
decisum
(cópia às fls. 01/02 do evento 3231594), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0007851-79.2015.8.08.0030, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
em desfavor do ora agravante e de
PAULO CLÉZIO GOMES COELHO
e
MEGA TRUCK MOLAS E SERVIÇOS LTDA – ME
, rejeitou a arguição de impenhorabilidade e homologou a arrematação do imóvel leiloado.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o executado/agravante não comprovou que o imóvel era bem de família e que o preço pago foi superior a 50% (cinquenta por cento) da importância avaliada, de modo que não houve valor vil, nos termos do artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Salientou que o executado/agravante teve ciência inequívoca do leilão, tanto que apresentou impugnação por meio de patrono regularmente constituído, além de ter sido regularmente intimado pessoalmente da penhora e da avaliação do bem imóvel.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, entendo que a petição nominada de embargos à penhora (fls. 01/09 do evento 3231597), na realidade cuida de embargos à execução de título extrajudicial, de modo que não houve equívoco da secretaria do juízo de autuá-la sob o nº 007213-07.2019.8.08.0030.

Ademais, percebe-se que o agravante não se opôs no momento oportuno contra esse procedimento, o que denota a incidência da regra do artigo 278,
caput
, do CPC, para afastar a arguição de nulidade processual. Aliás, o recorrente sequer manejou apelo contra a sentença (fls. 07/08 do evento 3231716) que cancelou a distribuição do referido feito.

Cumpre mencionar que não há mácula no procedimento do leilão (art. 277 do CPC), porquanto o agravante não tinha constituído patrono na ação originária, mas teve ciência inequívoca do leilão (fls. 17/20 do evento 3231473), tanto que ofertou tempestivamente impugnação à hasta pública (fls. 03/10 do evento 3231477 e fls. 01/04 do evento 3231480), que foi regularmente rejeitada (fl. 09 do evento 3231480). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes.
2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte
. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.897.413; Proc. 2021/0141367-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA CONJUNTA. ANÁLISE CONJUNTA DAS APELAÇÕES. Apelação cível nº. 0008496-70.2015.8.16.0131: Falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. Dialeticidade não observada. Recurso não conhecido. Não existe nas razões deste recurso tese argumentativa suficiente a afastar os fundamentos expostos pelo magistrado, optando a apelante por trazer para este egrégio tribunal fundamentos que não são capazes de impugnar ponto a ponto os argumentos lançados pelo magistrado singular. Disso decorre a inobservância da dialeticidade dos recursos, prevista no artigo 1.010, inciso II do código de processo civil, aplicado analogicamente para todos os recursos. Apelação cível nº 0013054-17.2017.8.16.0131: Preliminar em contrarrazões. Alegação de coisa julgada. Anterior ajuizamento de ação de imissão de posse transitada em julgado. Preliminar afastada. Lei nº 9.514/1997. Alienação fiduciária de coisa imóvel. Leilão extrajudicial. Devedor fiduciante. Notificação pessoal. Ausência. Ciência inequívoca. Recurso desprovido. A análise da validade das notificações extrajudiciais acerca do leilão do imóvel realizada para a fundamentação da decisão proferida nos autos de imissão de posse não caracterizou a coisa julgada, vez que apenas determinou o alcance da conclusão da magistrada para garantir a aquisição da propriedade do bem por terceiro, devendo a preliminar ser afastada. A Lei nº 9.514/1997 que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, em seu artigo 27, § 2º-a, a qual foi incluído pela Lei nº 13.465/2017 é claro em determinar que: para os fins do disposto nos §§ 1 e 2 deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
A intenção da norma é oportunizar ao devedor de quitar a dívida e reaver o bem antes da realização do leilão através da sua notificação e, considerando que, ciente da existência do leilão, o devedor não demonstrou a intenção de purgar a mora, não há como sustentar a alegação de nulidade do procedimento, pois, de acordo com o STJ, não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do devedor.
(TJPR; Rec 0013054-17.2017.8.16.0131; Pato Branco; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 03/05/2021; DJPR 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO DE BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL DA PRAÇA. 1. Incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 333, II, CPC). Precedentes do STJ.
2. A oposição de peças de resistência à designação da praça de bem penhorado na via executiva demonstra a ciência inequívoca dos devedores acerca do referido ato.
3. A ausência de verossimilhança das alegações dos agravantes impede o provimento do agravo de instrumento, cuja cognição é superficial e limitada. (TJES; AI 0902738-54.2011.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/06/2013; DJES 26/06/2013)

Acrescente-se, ainda, que não vislumbro que o agravante se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel leiloado era bem de família, porque não trouxe prova documental apta a clarificar que era o único imóvel e a própria residência do executado. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 1º, da Lei nº 8.009/1990, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.
2. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990, eis que as regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens. 3. Hipótese em que a apelante não produziu prova com intuito de demonstrar que o imóvel em questão serve efetivamente de residência para sua família, seu ônus processual, o que implica no desprovimento do recurso.
4. É certo que a execução deve se dar de forma menos gravosa ao devedor, todavia, não indicando nenhum outro bem passível de constrição, nem demonstrando que o imóvel penhorado nos autos é bem de família, não há como aplicar o disposto no art. 805 do CPC. 5. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei (CPC, art. 98). 6. Considerando o contracheque juntado aos autos, é de se deferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita. 7. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0010238-57.2011.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 06/08/2019; DJES 16/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO À EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. ILEGALIDADE DE PENHORA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. 1 – De acordo com a jurisprudência deste sodalício [...]Incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor. [...] (TJES, AI 021169001340, Rel.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, 30/05/2017, Pub.: 07/06/2017)
2 – Não tendo o apelante comprovado que o imóvel constrito nos autos da ação de execução fiscal que tramita perante o juízo originário ostenta a propalada condição de impenhorabilidade (bem de família), correta a sentença impugnada ao julgar improcedente a ação de embargos à execução por ele ajuizada.
3 – Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES; Apl 0018428-04.2016.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 17/07/2018; DJES 26/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento do c. STJ, "o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia". (STJ - 4ª Turma - EDCL nos EDCL no AGRG no AREsp 222936 / SP - Min. Luis Felipe Salomão – J. 18/02/2014 – DJ. 26/02/2014). 2. De toda sorte, cabe ao devedor o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei nº 8.009/90 ao bem de família.
3. No caso, não existe qualquer elemento de prova, mínimo que seja, afiançando que a propriedade penhorada é trabalhada pela família, sendo indispensável à sua subsistência.
3. Recurso provido. (TJES; AI 0024974-11.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 30/05/2016; DJES 07/06/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CLASSIFICAÇÃO DE PEÇA PROCESSUAL COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO OPORTUNA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LEILÃO – IMPUGNAÇÃO À HASTA PÚBLICA – BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O agravante não se opôs no momento oportuno contra o procedimento de classificação da petição nominada de embargos à penhora como embargos à execução, sendo que inclusive manejou apelação contra a sentença que cancelou a distribuição do feito. Inteligência do artigo 278,
caput
, do Código de Processo Civil.

2.
O recorrente ofertou tempestivamente impugnação à hasta pública, portanto, não há que se falar que a falta de intimação pessoal viciou o procedimento do leilão do imóvel. Precedentes.

3.
Incumbia ao agravante comprovar que o imóvel leiloado era bem de família, mas a prova documental trazida não clarifica que era o único imóvel e a própria residência do recorrente.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.